Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704614-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELISSANDRO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo tentado circunstanciado pelo uso de arma branca. Desclassificação. Pena. Consequências do crime. Tentativa. Fração. 1 - Os depoimentos das vítimas, firmes e coerentes, de que o réu as ameaçou - por palavras e com o uso de estilete - para subtrair seus bens, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, são provas suficientes do crime de roubo tentado. 2 - O crime é de roubo e não furto se a tentativa de subtração dos bens ocorreu mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de estilete. 3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e de testemunha, demonstram que houve o emprego de arma. 4 – Se a ação criminosa se aproximou da consumação – em que o réu entrou no quarto de hotel e, após apossar-se de bem da vítima, ameaçou as vítimas com estilete e exigiu que entregassem outros pertences, entrando em luta corporal com a vítima - que reagiu -, até ser imobilizado – a redução da pena pela tentativa será a mínima prevista em lei. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, parágrafo único, do CP, sustentando a aplicação da fração de diminuição de pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o fundamento de que não houve aproximação da consumação do crime. Explica que o fato delituoso se manteve apenas nas circunstâncias iniciais da ação, quais sejam, adentrar no quarto e se apropriar de alguns objetos, não logrando êxito, tampouco empreendendo fuga do ambiente; b) artigo 157, § 2o, inciso VII, do CP, alegando o afastamento da causa de aumento por inexistência de perícia para atestar a eficiência da arma branca. Ressalta que o objeto portado em sua cintura, e não empunhado em mãos, não detinha a capacidade de causar risco à integridade corporal das vítimas, não havendo sequer conhecimento de sua eficiência. Defende, ainda, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, ao argumento de que além de agressão física ter sido iniciada pelo ofendido em desfavor do insurgente, a consequência relativa à usurpação de bens materiais frente à grave ameaça é inerente ao tipo penal e, portanto, não extrapolam o resultado típico esperado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, parágrafo único, e 157, § 2o, inciso VII, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As vítimas afirmaram que o réu portava estilete na cintura. Durante as ameaças, ele afirmou tratar-se de faca, que usaria para “furá-las”. Empregada do hotel afirmou que viu o estilete na recepção do hotel, após o réu ser imobilizado. Descreveu-o como objeto de tamanho médio. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e da testemunha, demonstram que houve o emprego do artefato “[...] A defesa pede que a diminuição da pena seja na fração máxima, de 2/3. Não obstante, assim como registrado na sentença, o réu aproximou-se da consumação do crime. Ingressou no quarto de hotel pela sacada, de maneira sorrateira. Antes mesmo de uma das vítimas acordar, já tinha se apossado de aparelho celular. Buscava outros objetos de valor e dinheiro, quando as vítimas acordaram. Proferiu ameaças e provocou pânico em toda a família, antes de entrar em luta corporal com uma das vítimas. O avançar da ação criminosa impõe a redução da pena à razão mínima de 1/3, conduzindo a pena a 3 anos e 4 meses de reclusão. A multa será mantida em 7 dias-multa, porque benéfica ao réu. Presente a causa de aumento do emprego de arma branca” (ID. 49465082). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à tese de ser necessária a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da causa de aumento, verifica-se que o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “a eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante” (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). No que tange à tese de afastamento da valoração negativa concernente às consequências do crime, também não merece subir o inconformismo, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios A016